Tribunal: TJDFT
Processo: 0743257-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento de Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica nos próprios autos de cumprimento de sentença, exigindo a instauração em apartado com recolhimento de preparo. O agravante sustenta que a jurisprudência e o art. 134 do CPC autorizam a tramitação no processo principal, sem necessidade de autos apartados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em determinar se o Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, suscitado em cumprimento de sentença, deve ser processado em autos apartados com novo recolhimento de custas ou pode tramitar nos próprios autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, ao tratar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 e seguintes), não impõe, de forma cogente, o processamento em autos apartados.
4. O CPC exige apenas a suspensão do processo principal e a citação dos sócios ou da pessoa jurídica, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. A tramitação do incidente nos próprios autos é a solução mais adequada em prestígio aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da jurisdição.
6. A exigência de autuação em apartado, com novo recolhimento de custas, constitui um formalismo excessivo que retarda a satisfação do crédito e se revela desnecessária quando o direito de defesa é integralmente resguardado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, ou Inversa, pode ser processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, sendo desnecessária a autuação em apartado e o novo recolhimento de custas, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas.
2. A tramitação do incidente nos autos principais, com a devida suspensão do processo e citação dos terceiros, atende aos requisitos legais e constitucionais, garantindo o contraditório e a ampla defesa.